Tribunal: STF
Processo: ARE 1514938
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL, CONCEDIDA EXCLUSIVAMENTE AOS VIGIAS PELO DECRETO Nº 024/2014 DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA, AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF: ‘NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO, QUE NÃO TEM FUNÇÃO LEGISLATIVA, AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA’. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL DO DISPOSTO NO ART. 25 DA LEI MUNICIPAL Nº 146/1992, QUE PREVÊ O DIREITO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS À PROGRESSÃO FUNCIONAL. QUESTÃO DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRETENSÃO AFASTADA, PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam contrariados o inc. III do art. 3º, o inc. I do art. 5º e os incs. I, II e III do parágrafo único do art. 39 da Constituição da República.



    Afirmam que “a decisão VIOLA OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS EM QUESTÃO, sem traçar nenhum pormenor que afaste a incidência da súmula vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, fundamentando sua aplicação, sem se aprofundar e analisá-lo a luz da lei e do paradigma existente, como em outros julgados por esta casa, onde a súmula foi interpretada e afastada em caso semelhante, sem que o decisum faça um paralelo entre a súmula e a sua possível aplicação in casu, manifestando-se somente acerca de sua incidência sem argumentar da impossibilidade de seu afastamento” (fl. 3, e-doc. 12).



    Sustentam que “não cabe, no presente caso, a aplicação da Súmula nº 37, do STF. Razão por que o acórdão tem que ser totalmente reformado, SOB PENA DE INSTITUCIONALIZAR A DISCRIMINAÇÃO SALARIAL. Nesse sentido, todo o acórdão fundamenta-se na súmula, aplicando o entendimento do Supremo Tribunal Federal para situação em que sua aplicação deveria ser afastada. Consoante se depreende da leitura mais acurada e da documentação juntada na exordial, observa-se que a realidade jurídica dos cargos são a mesma, enfim, correspondendo à situação idêntica que devem corresponder direito a carreira da mesma forma” (fl. 5, e-doc. 12).



    Assinalam que “o pleito não é para que O JUDICIÁRIO AUMENTE OS VENCIMENTOS FUNDADO NA ISONOMIA, PELO CONTRÁRIO É QUE SE GARANTA ATRAVÉS DESTA QUE TODA A CATEGORIA SEJA ENQUADRADA NA MESMA CONDIÇÃO QUE OBRIGA A LEI, pois uma vez encontrando-se em situação idêntica, todos devem perceber igual progressão funcional” (fl. 7, e-doc. 12).



    Pedem “seja admitido e dado seguimento ao Recurso Extraordinário ora interposto, na forma da lei, remetendo ao Supremo Tribunal Federal e, ao final conhecido e provido, reformando-se o V. acórdão” (fl. 9, e-doc. 12).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 315 da repercussão geral, e o inadmitiu, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    4. Neste agravo, os agravantes asseveram ser “inaplicável a súmula 279, pois trata-se de error in judicando, proveniente de equívoco na valoração das provas que pode ser objeto de recurso especial” e reiteram os argumentos de ofensa a dispositivos constitucionais (fl. 3, e-doc. 16).



    Pedem “seja o presente AGRAVO JULGADO PROVIDO, POR CONSEGUINTE SEJA DADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO” (fl. 4, e-doc. 16).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, tem-se que, para comprovação da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sob o argumento de que, 



    “restam violados os mais fundamentais objetivos e princípios da República e do Estado Democrático de Direito, a repercussão é mais que clara, indubitável. Face ao exposto, constata: a repercussão geral da questão constitucional se dará sempre que a respectiva decisão que venha a tratar do mérito do recurso extraordinário seja apta a repercutir na esfera jurídica PODENDO PREJUDICAR MILHÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS. INÚMEROS PROCESSOS COM CAUSA IDÊNTICA DE PEDIR TRAMITAM NO JUDICIÁRIO, SENDO MUITAS VEZES SENDO AFASTADO EQUIVOCADAMENTE O PRINCÍPIO DA ISONOMIA, A MATÉRIA AQUI ESPOSADA, SERÁ PARÂMETRO PARA MILHARES DE SERVIDORES NO PAÍS, LOGO, DEMONSTRADA A REPECUSSÃO GERAL, TANTO DO PONTO DE VISTA LEGAL, QUANTO JURISPRUDENCIAL, ao longo de toda a demanda. INERENTE AO PRÓPRIO PEDIDO INICIAL E NATUREZA DA AÇÃO” (fl. 8, e-doc. 12). 



    Assim, é ônus exclusivo dos agravantes demonstrarem, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso extraordinário.



    Embora os agravantes tenham mencionado que “a repercussão geral da questão constitucional se dará sempre que a respectiva decisão que venha a tratar do mérito do recurso extraordinário seja apta a repercutir na esfera jurídica PODENDO PREJUDICAR MILHÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS” (fl. 8, e-doc. 12), não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar ter-se, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não foi cumprido.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que mesmo os recursos sobre matérias com repercussão geral reconhecida ou presumida devem apresentar preliminar devidamente fundamentada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF e 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONAL. REPASSE PELO ENTE FEDERATIVO AO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS INCIDENTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
II – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. III – Conforme assentado no julgamento do 
AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.339.918-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE n. 1.069.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA INCORPORAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.493.704-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. II - A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.470.314-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.4.2024).



    Na espécie, não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no 
art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE 
n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 
n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora